Tribunal: TJBA
Processo: 8045438-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8045438-55.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOAO VICTOR ASSIS ALMEIDA Advogado(s):LUA SANTOS DA COSTA RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, C/C ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLEITO CONDENATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS COM CONTRADIÇÕES SUBSTANCIAIS. DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA AUTORIA E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO DO MATERIAL ILÍCITO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra a Sentença que absolveu JOÃO VICTOR ASSIS ALMEIDA das imputações dos crimes tipificados nos arts. 33, caput, c/c 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, e art. 16 da Lei nº 10.826/2003), com fundamento na insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. O Apelante sustenta que a materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares, requerendo a reforma da decisão para que seja o réu condenado. A defesa, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da absolvição. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2.A controvérsia central consiste em determinar se o acervo probatório, notadamente os depoimentos testemunhais dos agentes policiais colhidos em juízo, possui a robustez e a coerência necessárias para superar a presunção de inocência e fundamentar um decreto condenatório, reformando a sentença absolutória de primeiro grau. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O critério jurídico adotado na Sentença absolutória mostra-se acertado e em plena consonância com os preceitos constitucionais e processuais penais. A condenação criminal exige um juízo de certeza, amparado em provas seguras e livres de contradições, o que não se verifica no presente caso. 4. A análise do acervo probatório, especialmente da prova oral produzida sob o crivo do contraditório, revela a existência de dúvida razoável e insanável sobre a autoria e as circunstâncias fáticas da apreensão dos ilícitos. Os depoimentos dos dois agentes policiais que participaram da diligência apresentam contradições substanciais sobre elementos essenciais da acusação. Enquanto uma testemunha afirma a apreensão de drogas e de uma arma de fogo, a outra declara não se recordar da existência de drogas no local, mencionando apenas o armamento e admitindo ter chegado ao ponto exato da apreensão após o material já ter sido encontrado, não restando esclarecida as circunstâncias do fato. 5. A divergência fundamental entre as testemunhas de acusação fragiliza a narrativa da denúncia, pois lança incerteza sobre a dinâmica dos fatos, imprescindível para a imputação dos crimes. A versão apresentada pelo réu na fase policial, embora negando a propriedade dos itens, atribui a posse a um dos adolescentes presentes, o que, somado às inconsistências dos depoimentos policiais, cria um cenário de absoluta dubiedade. 6. A aplicação do princípio in dubio pro reo não é uma faculdade, mas uma imposição constitucional quando a prova não é capaz de gerar a certeza necessária para a condenação. O ônus de provar a culpa, de forma inequívoca, recai sobre a acusação, que, no caso, não se desincumbiu a contento. 7. O entendimento alcançado é convergente com o abalizado Parecer da Procuradoria de Justiça que, atuando como fiscal da ordem jurídica, também concluiu pela manutenção da sentença absolutória diante da fragilidade do conjunto probatório. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença absolutória mantida em sua integralidade. Tese de julgamento: "1. A condenação penal demanda um acervo probatório robusto, coeso e isento de dúvidas razoáveis. A existência de contradições substanciais nos depoimentos das principais testemunhas de acusação, especialmente agentes policiais, sobre elementos essenciais do tipo penal, como a apreensão e a posse dos ilícitos, compromete a certeza necessária para o decreto condenatório. 2. A divergência entre os relatos de agentes estatais sobre as circunstâncias da apreensão, quando não sanada por outros meios de prova, fragiliza a tese acusatória e impõe a aplicação do princípio constitucional in dubio pro reo, resultando na manutenção da absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP). 3. O ônus de provar a acusação de forma inequívoca compete ao Ministério Público, e a falha em produzir um conjunto probatório harmônico e convincente conduz à prevalência da presunção de inocência." DISPOSITIVOS NORMATIVOS RELEVANTES CITADOS: Constituição Federal de 1988, art. 5º, LVII; Código de Processo Penal, arts. 155 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 16; Lei nº 8.069/90, art. 244-B. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ - AgRg no REsp n. 2.086.693/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024; STJ - AgRg no HC n. 834.732/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023; STJ - AgRg no AREsp n. 2.271.569/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 16/11/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.756.765/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025; STJ, AgRg no HC n. 818.359/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025; STF - AP 678, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 18-11-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-024 DIVULG 04-02-2015 PUBLIC 05-02-2015; STF - AP 528, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 12-06-2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019; STF - RHC 228580 AgR-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-11-2023 PUBLIC 09-11-2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 8045438-55.2024.8.05.0001, em que figura como Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Apelado JOÃO VICTOR ASSIS ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer o recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto do Relator.